Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024268-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA - CPF: 951.056.111-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024268-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM DEPRESSÃO RECORRENTE E DE DIFÍCIL CONTROLE – INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TRADICIONAIS – PRESCRIÇÃO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
– NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS -
PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – SITUAÇÃO GRAVE -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC - MAIOR APTIDÃO DA AGRAVANTE PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico.

Comprovado o risco iminente de morte, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo para o cumprimento da liminar.

É possível a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor se a agravante tem mais condições de comprovar os pontos controvertidos da demanda, e se preenchidos os requisitos elencados no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024268-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024268-26.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou “
que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o fornecimento do tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), por 20 (vinte) sessões, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante alega que esse procedimento não está previsto no contrato, nem tampouco inserido no rol da ANS (RN 428/2017) e, portanto, não é obrigada a custeá-lo (Lei Federal n°. 9656/98). Aduz ainda que essa lista foi considerada taxativa pelo STJ no REsp 1.733.013/PR e por isso a recusa seria lícita.

Acrescenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a concessão da medida.

Insurge-se contra o deferimento da inversão do ônus da prova e argumenta que o prazo estipulado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (id. 67329974).

Contraminuta no id. 68282958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024268-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou
que autorize/custeie o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) conforme prescrição médica.

A agravada tem 38 anos de idade e recebei o diagnóstico de depressão recorrente de difícil controle. A profissional que acompanha o caso consignou que “
já fez vários tratamentos com muitas classes terapêuticas, usou corretamente e não obteve melhora dos sintomas. Paciente no momento, com choro incontrolável, labilidade emocional, insônia, angustia, tristeza, desmotivação, anedonia, anergia, avolição, impulsividade, com ideação suicida, ontem quase pulou do sexto andar do prédio onde reside
[...] (sic)” – id. 41621862 dos autos de origem. Diante desse quadro, prescreveu 20 sessões de
Eletroconvulsoterapia
em caráter de urgência, inicialmente duas vezes por semana com posterior reavaliação sobre a necessidade de aumentar esse número, sob risco de morte iminente.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes autos, a situação é de urgência já que ficou demonstrada a gravidade do atual estado de saúde da agravada, que não teve melhora com o tratamento tradicional, e apresentou sintomas críticos da doença, tais como a ideação de suicídio e sua tentativa recente.

Quanto à ausência na relação da ANS, isso não legitima a recusa, visto que o entendimento jurisprudencial é de que essa lista é exemplificativa e somente garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mesmo que o recente julgamento do Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5) tenha considerado esse guia como taxativo, não se cuida de repetitivo e a situação daquela lide é diversa (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

Ademais,
os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Tampouco podem se amparar em dados pesquisados em sites na internet. Se o médico responsável pela agravada recomentou a Eletroconvulsoterapia, é o que deverá ser custeado pela agravante, uma vez que essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

.O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito,
incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.
( TJMT GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Já o perigo de dano

existe porque a demora comprometerá o sucesso do tratamento e pode até mesmo implicar na morte da paciente, como descrito no laudo médico mencionado.

E não se vislumbra dano irreparável com a manutenção da decisão porquanto, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

A arguição de que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo não procede, visto que deve-se levar em conta a urgência.

E no que tange à inversão do ônus probatório,
o art. 6o, inciso VIII, do CDC, determina ser garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
. Na situação dos autos, o juízo de origem destacou a necessidade de utilização dessa norma em virtude da maior capacidade da agravante em
produzir a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.

Assim, nesta fase de cognição sumária é imperativa a manutenção do
decisum
, não sendo plausível que se espere o julgamento definitivo do processo para que, na hipótese de procedência, a agravada se submeta ao tratamento recomendado, uma vez que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020